Tribunal: STF
Processo: RMS 33525
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 312, 316 e 317 do Código Penal (peculato, concussão e corrupção passiva). 3. Afastamento do cargo. Alegação de excesso de prazo. 4. Recurso prejudicado em função do recebimento da denúncia e renovação do afastamento até o encerramento da instrução. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.